Tribunal: TJSP
Processo: 2243109-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243109-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é agravante
GOOD STEEL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso provido. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243109-85.2019.8.26.0000 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 29197 2/7
VOTO No: 29.197
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2243109-85.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTA BÁRBARA D'OESTE
AGRAVANTE: GOOD STEEL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Execução fiscal. Débito de ICMS. Lei 13.918/09. Objeção
de pré-executividade. Acolhimento. Pertinência da fixação
de verba honorária. Recurso provido.
Agravo de instrumento que acolheu objeção de pré-executividade
oposta em execução fiscal, interposto sob fundamento de ser mister a condenação da
FESP, ora AGRAVADA, ao pagamento de verbas sucumbenciais, nos termos do Art. 85,
§3o e §5o do Novo Cód. de Processo Civil.
Recurso bem processado. Contraminuta nas págs. 97/109.

É o relatório.
A Fazenda do Estado ajuizou execução fiscal contra a agravante
por débito de ICMS e multa, pelo valor de R$ 6.721.987,81, incluídos os consectários
legais (págs. 16/22), ao que oposta objeção de pré-executividade ante acréscimo indevido a
título de correção monetária, que supera a taxa SELIC (págs. 56/65).

Após manifestação da agravada, o D. Juiz de Direito decidiu:
Pontifico, de antelóquio, que peias inexistem a obstar o conhecimento desta objeção de
pré-executividade, a uma porque de todo prescindível a dilação probatória, e a duas
porque, como a irresignação diz respeito apenas a parcela dos juros, não cabe mesmo a
extinção do processo, mas apenas prolação de decisão determinando a substituição das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243109-85.2019.8.26.0000 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 29197 3/7
CDA's, para ulterior e regular prosseguimento da execução. - 2 - Razão assiste à
executada, no tocante à inconstitucionalidade da Lei estadual no 13.918/2009. E assim
assevero com fundamento no artigo 927, inciso V, do CPC, dada a decisão proferida pelo
Órgão Especial do E. TJSP no bojo da Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000, datada de 27/02/13. Debalde, no mais, que esta decisão
tenha sido proferida por apertada margem, e que ainda esteja pendente de análise pelo
STF, já que assaz hercúleos os fundamentos invocados para a decretação da
inconstitucionalidade. Deveras, o princípio federativo não tem o condão de chancelar a
imposição, por cada Estado-membro, de juros em índices superiores àqueles cobrados
pela própria União, sendo de todo despropositada, no mais, a tentativa de equiparação
desta situação (dos juros), com a questão atinente ao ICMS, uma vez que a competência
dos Estados, quanto a este tributo, repousa de forma expressa na própria Constituição da
República. De rigor, portanto, a exclusão dos juros de mora em percentuais superiores
àqueles definidos pela SELIC, mas sem extinção, ao menos por ora, desta ação de
execução. - 3 - Em consideração às premissas adrede alinhavadas ACOLHO a presente
objeção de pré-executividade, determinando à exequente que promova a exclusão dos
juros de mora em percentuais superiores àqueles definidos pela SELIC, devendo a FESP,
no prazo de vinte dias, proceder à correção do valor devido, mediante a extirpação dos
juros ora declarados ilegais, sendo desnecessária, porém, a substituição da CDA, tendo
em vista o quando decidido pelo C. STJ no bojo do RESp 1115501/SP, e que gerou a tema
249. Sem honorários, porque não extinto o feito. Int. (págs. 9/10), contra o que vem a
insurgência recursal.
Respeitado o entendimento original, é caso de condenação em
honorários advocatícios ante haver proveito econômico em prol da excipiente.
Cuida-se, em suma, de busca por “vencedor e vencido”, na reza do
art. 86 do Código de Processo Civil, e a excipiente, como já referi, amealhou proveito
econômico com a solução de se afastar o critério de juros querido pela excepta.
Colhe-se no E. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243109-85.2019.8.26.0000 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 29197 4/7
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado
o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC,
que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos
autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não
são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da
impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em
benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso
especial provido (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe
21/10/2011).
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
FAZENDA
PÚBLICA
SUCUMBENTE.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE. 1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao
pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da
Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.
2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8o da
Resolução STJ 8/2008 (REsp 1185036/PE, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe
01/10/2010).
Pertinente, ainda, referir trecho do julgamento do REsp
1.185.036:
Deve-se salientar que o princípio da simetria não afasta a condenação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243109-85.2019.8.26.0000 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 29197 5/7
em honorários no caso de acolhimento da Exceção. Pelo contrário, ele
a impõe. Isso porque, na hipótese de rejeição do incidente, os
honorários da Execução Fiscal subsistem e são exigidos do devedor na
própria ação (no caso da Fazenda Nacional, estão incluídos no
encargo legal), que permanecerá em curso. Por outro lado, se extinta a
cobrança pelo acolhimento da Exceção, os honorários advocatícios
são devidos pelo ajuizamento indevido da Execução, considerando
que a outra parte foi obrigada a constituir patrono para apresentar sua
defesa em Juízo. Assim, a rejeição da Exceção não gera o pagamento
de honorários porque estes já são devidos na Execução, que
permanece em trâmite. De outro turno, se o acolhimento do incidente
ocasionou a extinção da cobrança, deve haver condenação em
honorários. Esse foi o entendimento da Corte Especial do STJ, no
julgamento
dos
EREsp
1.048.043/SP
(Rel.
Min.
Hamilton
Carvalhido).
Conclui-se, assim, que, mesmo sem a extinção da execução, como
ocorre neste caso, torna-se impositivo fixar condenação em honorários advocatícios ante o
entendimento sedimentado no C. Superior Tribunal de Justiça:
Civil. Processual Civil. Agravo Interno no Agravo em Recurso
Especial. Recurso manejado sob a égide do NCPC. Agravo de
Instrumento. Execução. Exceção de pré-executividade. Acolhimento
parcial. Extinção parcial da dívida ou redução do valor. Honorários
Advocatícios. Cabimento. Decisão recorrida em consonância com a
jurisprudência desta Corte. Dissídio jurisprudencial desatualizado.
Decisão mantida. Incidência da multa do art. 1.021, §4o, do NCPC.
Agravo Interno não provido1.
Nesse mesmo viés: REsp 1192177/PR. Rel. Ministra Eliana
Calmon, j. 15/06/2010, DJe 22/06/2010; AgRg no REsp 1134076/SP. Rel. Ministro
1 AgInt no AREsp 823644/MT, Relator Ministro Moura Ribeiro, j. 22.08.2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243109-85.2019.8.26.0000 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 29197 6/7
Humberto Martins, j. 20/10/2009, DJe 29/10/2009; AgRg 1192233/GO. Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, j. 16/02/2016; REsp 1670590/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, DJe 30/06/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1326400/SP, Rel. Ministro Lázaro
Guimarães, j. 06/02/2018; 2 AgInt no AREsp 823644/MT, Relator Ministro Moura
Ribeiro, j. 22.08.2017. EDcl nos EDcl no REsp 957509/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, j. 24/02/2016.
Colho, ainda, precedentes neste C. Tribunal de Justiça de São
Paulo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Exceção de pré-
executividade. Acolhimento parcial para determinar o recálculo do
débito, aplicando-se taxa de juros não superior àquela cobrada nos
tributos federais. Condenação ao pagamento de honorários
advocatícios. Cabimento. Princípio da causalidade. Precedentes.
RECURSO
PROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
2120700-10.2019.8.26.0000; Relator: Jarbas Gomes; 11a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 15/06/2019; Data de Registro:
15/06/2019)
Agravo de Instrumento Execução Fiscal Exceção de pré-
executividade
Condenação do exequente ao pagamento de
honorários advocatícios Possibilidade Acolhimento da exceção
oposta, que redundou em proveito econômico ao devedor,
consistente na redução do montante exequendo Precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça Arbitramento nos termos do artigo
85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015 Recurso
desprovido. (Agravo de Instrumento 3001562-32.2019.8.26.0000;
Relatora: Luciana Bresciani; 2a Câmara de Direito Público; Data de
Registro: 24/06/2019).
Agravo de Instrumento - Processual Civil. Exceção de pré-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2243109-85.2019.8.26.0000 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 29197 7/7
executividade Decisão de acolhimento, tão-só para recálculo do
valor a ser cobrado pela FESP, com exclusão da Lei n. 13.918/09 e
aplicação da Taxa Selic Honorários advocatícios em favor da
executada, não fixados Pretensão da agravante ao arbitramento da
honorária Entendimento quanto à inadmissibilidade, por não
haver extinção da execução fiscal, ressalvado Precedentes do STJ
Decisão reformada, resultando em dispositivo de provimento. Dá-
se provimento ao recurso interposto. (Agravo de Instrumento
2042808-25.2019.8.26.0000; Relator: Ricardo Anafe; 13a Câmara
de Direito Público; Data do Julgamento: 29/05/2019; Data de
Registro: 31/05/2019)
Pontofinalizando, é caso de se dar provimento ao recurso, para, na
forma do artigo 85, § 2o, III2, do Código de Processo Civil, condenar a Fazenda do Estado
a pagar honorários advocatícios fixados em 5% sobre o proveito econômico obtido pela
excipiente-agravante.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Recurso provido.
BORELLI THOMAZ
Relator
2 Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos: (...) III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor
da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até
20.000 (vinte mil) salários-mínimos.